Tribunal: TJMT
Processo: 1021835-15.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1021835-15.2021.8.11.0000
EMBARGANTE: ORLANDO DALMASO FERREIRA, LUCILDA FERREIRA
EMBARGADO: SOTTI & PERINOTO LTDA
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – VÍCIOS NÃO CONSTATADOS – MERO ERRO MATERIAL NO RELATÓRIO – EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DIRIMIDA –RECURSO NÃO PROVIDO.
Não procede a alegação de que o acórdão é omisso se todas as questões suscitadas e imprescindíveis ao deslinde da controvérsia foram enfrentadas.
A contradição que autoriza ingressar com Embargos de Declaração é somente a havida entre a fundamentação e a conclusão do julgado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021835-15.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bem de Família, Assistência Judiciária Gratuita, Nulidade, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), ORLANDO DALMASO FERREIRA - CPF: 369.953.049-34 (EMBARGANTE), LUCILDA FERREIRA - CPF: 867.796.641-20 (EMBARGANTE), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), SOTTI & PERINOTO LTDA - CNPJ: 04.172.825/0002-25 (EMBARGADO), ELPIDIO MORETTI ESTEVAM - CPF: 546.736.078-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – VÍCIOS NÃO CONSTATADOS – MERO ERRO MATERIAL NO RELATÓRIO – EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DIRIMIDA –RECURSO NÃO PROVIDO.

Não procede a alegação de que o acórdão é omisso se todas as questões suscitadas e imprescindíveis ao deslinde da controvérsia foram enfrentadas.

A contradição que autoriza ingressar com Embargos de Declaração é somente a havida entre
a fundamentação e a conclusão do julgado.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu provimento aos Embargos de Declaração do mesmo número e atribuiu-lhes efeitos infringentes para determinar que o imóvel em litígio fosse novamente avaliado por oficial de justiça capacitado.

A ementa foi redigida nos seguintes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM EXECUÇÃO – PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL –INDEFERIMENTO – DETERMINADA A ADJUDICAÇÃO – TRANSCURSO DE TEMPO – VALORIZAÇÃO DA REGIÃO – APLICAÇÃO DO ART. 873, II, DO CPC/2015 – RECURSO PROVIDO.

É necessária nova avaliação de bem imóvel quando a primeira foi realizada há 04 anos e ocorreu valorização da região em que ele se encontra, para evitar a alienação por preço vil e eventual enriquecimento sem causa de quaisquer das partes.

Os embargantes alegam que o aresto é omisso, contraditório e obscuro.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

Os embargantes afirmam que a omissão consistiria no fato de que no relatório dos primeiros Embargos constou que não foram apresentadas contrarrazões quando na verdade não teriam sido analisadas.

A contradição seria em relação à impenhorabilidade do imóvel. Dizem que se trata de matéria de ordem pública e, portanto, não está sujeita à preclusão.

Afirmam ainda
que em nova decisão proferida na Ação de Execução foi expressamente indeferido o pedido de impenhorabilidade, o que propiciou discutir mais uma vez a matéria, bem como declarado nula a intimação do executado e de sua mulher a respeito da penhora (fl. 70).

Argumentam que a preclusão consumativa não se enquadra no presente caso, pois não ocorreu a coisa julgada e a decisão de primeiro grau não é terminativa.

Cumpre consignar inicialmente que a anotação “
Sem contrarrazões
” contida nos primeiros Embargos não configura omissão, mas sim mero erro material, pois foram devidamente apreciadas.

E a contradição que autoriza ingressar por esta via é somente a havida entre
a fundamentação e a conclusão do julgado,
o que não ocorreu no caso concreto.

Todas as questões suscitadas e necessárias ao deslinde da causa foram suficientemente examinadas e não há falta de clareza no texto do voto condutor.

Ademais, nos primeiros Aclaratórios esta Câmara proveu o Agravo de Instrumento interposto contra o
decisum
que indeferiu o pedido de nova avaliação do imóvel e determinou sua adjudicação.

É nítido o propósito dos embargantes de provocar nova discussão sobre a impenhorabilidade de bem de família uma vez que nesse ponto o julgado não lhes foi favorável. Contudo, como essa questão foi novamente enfrentada no juízo
a quo

em decisão posterior à embargada, é vedada sua reapreciação.

Pelo exposto, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022